Tribunal: TJES
Processo: 5029709-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029709-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL SENA RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029709-55.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
RAFAEL SENA RIBEIRO.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO
. OBJETO DA PRESENTE DEMANDA JÁ DECIDIDO. TERMO FINAL EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO. ACÓRDÃO PROFERIDO JÁ TRANSITOU EM JULGADO. COISA JULGADA CONFIGURADA. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por RAFAEL SENA RIBEIRO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega ser servidor público ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil e desempenhou as funções do cargo de Investigador de Polícia, configurando desvio de função
. Argumenta que teve reconhecido por sentença o direito ao pagamento das diferenças remuneratórias de 07/06/2014 até quando perdurasse o desvio, mas a sentença foi reformada e fixada como marco final do desvio o dia 19/03/2020. Pretende o reconhecimento da existência de diferenças remuneratórias entre esta data até Julho/2021, porque exerceu as funções de investigador de polícia até este marco temporal.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de coisa julgada e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, V, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada com a sentença no ID 7939748, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando ter permanecido em desvio de função no periodo período de 19/03/2020 a julho/2021, exercendo, diária, efetiva e habitualmente as atribuições do cargo de investigador de polícia civil, havendo prova documental corroborada por testemunhas. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, importante pontuar que a coisa julgada é instituto processual previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XXXVI) e tem como finalidade proporcionar maior segurança jurídica às relações firmadas entre as partes, a partir da imutabilidade do pronunciamento jurisdicional definitivo proferido em determinado processo, garantindo aos cidadãos que a decisão final dada sobre sua demanda será definitiva, não podendo ser rediscutida, alterada ou desrespeitada, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário, exceto caso a matéria seja objeto de ação rescisória.

Nesse sentido, é certo que o exame da presente causa deve se operar em estrita observância à imutabilidade da coisa julgada formada nos autos nº
0015924-19.2019.8.08.0024
, cuja função positiva vincula o julgador àquilo que já foi decidido em demanda anterior com decisão protegida pela coisa julgada material.

Pois bem, não é demais recordar que o atual Código de Processo Civil adotou, como regra geral, a teoria da tríplice identidade. É o que dispõe o art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC, afirmando que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. O parágrafo 2º, por sua vez, determina que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Assim, em regra, para a configuração da coisa julgada deve ter identidade dos três elementos, a fim de que se possa determinar a extinção da segunda demanda proposta.

In casu
, incontroverso que o processo nº
0015924-19.2019.8.08.0024 foi julgado em primeira instância em 31/03/2021, ocasião em que o Estado do Espírito Santo foi condenado a pagar o autor os valores referentes às diferenças de vencimento entre o cargo exercido (Investigador de Polícia) e o de Agente de Polícia,
a partir de 07/06/2014 até quando perdurar o desvio
(ID 7939697 - pág. 4).

Ato contínuo, em sede de remessa necessária,
a Terceira Câmara Cível do TJES fixou a data de 19/03/2020
como termo final para fins de pagamento das diferenças salariais. O autor interpôs embargos de declaração, sustentando que o julgado fora omisso e contraditório com as provas dos autos,
as quais comprovariam que permaneceu em desvio de função até julho/2021. Todavia, a turma negou provimento ao recurso interposto e o acórdão transitou em julgado em 22/07/2022
(ID 7939698 - pág. 11).

O recorrente em 16/09/2022 ingressou com a presente demanda pretendendo o reconhecimento do desvio de função e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas ao período de março de 2020 a julho de 2021, restando configurada a coisa julgada.

Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença que, com base na teoria da tríplice identidade dos elementos da demanda, reconheceu a ocorrência do fenômeno da coisa julgada, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, por força do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)